Tribunal: STF
Processo: Rcl 41685
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que deu parcial provimento ao apelo do ora reclamante, que pleiteava verbas trabalhistas previstas em acordo coletivo de trabalho. A referida decisão foi assim ementada: 
    “I - PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. OMISSÕES. INCONCLUSIVO. 1) Não incumbe ao perito realizar a juntada ou requerer documentos como meios de prova, cuja obrigação é da parte, nos termos do art. 434, caput, do CPC, sendo facultado ao expert apenas solicitar documentos que entender devidos, na forma do art. 473, §3º, CPC, o que não é o caso dos autos.
    II - PRELIMINAR. NULIDADE DO LAUDO MÉDICO. IMPEDIMENTO DE PERITO. A manifestação encontra-se preclusa, nos termos dos arts. 794 e 795 da CLT c/c art. 465, §1º, I, do CPC, pois não apresentou na primeira oportunidade e somente apresentou o presente incidente neste apelo ordinário.
    III - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. A perícia técnica constatou a exposição ao agente ruído em nível superior ao limite previsto na NR-15, com base na ausência de entrega de EPI's. Todavia, as provas dos autos demonstram a regular concessão de tais equipamentos, bem como o reclamante aduziu em depoimento o recebimento e uso dos mesmos.
    IV - HORAS EXTRAS. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. ACORDO COLETIVO. ART. 7º, XXVI, DA CR. SÚMULA 423, DO TST. SÚMULA 32, DESTE REGIONAL. 1) Nos termos das Súmulas 423, do TST e 32, deste Regional, havendo negociação coletiva, é válida a jornada de 08 (oito) horas em turnos ininterruptos de revezamento, não fazendo jus os empregados ao pagamento ao pagamento das 7ª e 8ª horas como extras. 2) Ainda que não confirmado pelo reclamante que os registros de ponto correspondem à realidade, o ônus de demonstrar supostas horas extras ainda inadimplidas cabe ao autor, nos termos do art. 818 da CLT c/c art. 373, I, CPC, do qual não se desincumbiu, uma vez que suas tarefas diárias não ultrapassam o limite previsto no art. 7º, XIII, CR. 
    V - INTERVALO INTRAJORNADA. HORA NOTURNA. O acordo coletivo de trabalho não pode flexibilizar a duração da hora noturna, prevista no art. 73, §1º, da CLT, pois matéria atinente à saúde e segurança do trabalho. Assim, ultrapassando o limite de 06 horas de labor, deve ser concedido intervalo minimo de 01 hora para descanso e refeição, a teor do art. 71 da CLT. 
    VI - DIFERENÇAS DE HORAS IN ITINERE. 1) Constatado que de Parauapebas até o Núcleo Urbano de Carajás havia transporte público regular, o pagamento de horas in itinere limita-se ao trecho não alcançado pelo serviço, inteligência da Súmula 90, IV, TST. 2) Realizada Inspeção Judicial onde se verificou que do Núcleo Urbano até a Mina N4, local de trabalho do reclamante, o tempo despendido era de 44 (quarenta e quatro) minutos diários, ida e volta, resta improcedente o pleito, eis que já pagos, conforme confissão do reclamante e constantes nos recibos de pagamento juntados aos autos. 
    VII - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE TERCEIROS. Nos termos da Súmula 27 deste E. Regional, esta Justiça Especializada é incompetente no tocante a contribuições previdenciárias de terceiros. 
    VIII - DOENÇA DEGENERATIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU CONCAUSA. DANO MORAL E MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA. Evidenciados pelas provas nos autos que o reclamante é portador de doença degenerativa, da qual suas atividades laborais não a deflagaram ou mesmo tenham atuado como concausa, nos moldes do 21, I, Lei nº 8.213/91, resta afastada a responsabilidade da reclamada por indenização moral ou material, ex vi dos arts. 186, 927 e 950, CC, ante a inexistência de nexo de causalidade entre a patologia e o labor. 
    IX - AVISO PRÉVIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DA DISPENSA. Suspenso o contrato de trabalho pela concessão de auxílio-doença no curso do aviso prévio, ainda que indenizado, os efeitos da dispensa apenas de concretizam ao fim do benefício previdenciário, conforme Súmula 371 do TST. 
    X - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Ainda que o autor seja beneficiário da Justiça Gratuita, é possível sua condenação em honorários sucumbenciais, uma vez que a legislação trabalhista não afasta essa possibilidade, ficando, todavia, assegurada a suspensão da exigibilidade prevista no § 4º, do art. 791-A, da CLT.
     XI - ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS. ATUAL REDAÇÃO DO ART. 879, §7º DA CLT. Deve-se aplicar o IPCA-E como fator de correção monetária dos débitos trabalhistas, eis que há expressa previsão legal, a teor do art. 879, §7º, da CLT (com a redação dada pela Medida Provisória nº 905/2019)”.
    2. O reclamante alega afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, § 5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 1.406 da repercussão geral (“Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” - ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). Pleiteia a suspensão do ato reclamado e, ao final, a sua cassação, como forma de preservar a competência e a autoridade das decisões proferidas por esta Corte. 
    3.  Deferi a medida liminar, para suspender o processo nº 0010067-19.2016.5.08.0130 até a decisão final da presente reclamação (doc. 11), e o pedido de gratuidade de justiça. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para prestar informações e intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação. O órgão reclamado prestou informações (doc. 13). 
    4.  É o relatório. Decido.
    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    6. Com efeito, em 28.06.2019, no ARE 1.121.633-RG, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidam da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.
    7. No caso em exame, o órgão reclamado deixou de cumprir a decisão paradigma em processo em que se discute a validade de acordo coletivo quanto horas extras do turno ininterrupto de revezamento, intervalo intrajornada e horas in tinere . O equívoco foi reconhecido pela própria autoridade reclamada nas informações colacionadas aos autos (doc. 13), in verbis:
     “No caso em exame, todavia, cumpre-me informar a V. Exa., a fim de fazer chegar ao eminente Ministro Relator da presente reclamação, que, quando do julgamento do RO 0010067- 19.2016.5.08.0130, realizado em 05 de maio do corrente ano, pela E. 4ª Turma, por lamentável equívoco de percepção deste relator, e, por igual, de todos os demais integrantes que compunham o quórum de julgamento, a matéria apontada nesta reclamação foi apreciada pelo Colegiado, em arrepio à determinação do Sr. Min. Relator do ARE 1.121.633, sem a observância do que tem sido a prática habitual da E. 4ª Turma, que apontei acima, que poderia vir a ser sanada aquando do exame dos embargos declaratórios interpostos pelo interessado, e declarados na peça de ingresso desta reclamação, por via de efeito modificativo.” (Grifo acrescentado)
    8. Há, pois, conformidade entre a matéria decidida pelo órgão reclamado e a questão debatida no paradigma de repercussão geral (Tema 1.046). Dessa forma, houve descumprimento da decisão do Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.121.633.
    9. Nesse sentido, a Rcl 34.564 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes; a Rcl 38.478, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 39.261, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    10. Observo, não obstante, que, em se tratando de processo com cumulação de pedidos, como é o caso do analisado na presente reclamação, o órgão reclamado tem adotado o procedimento de determinar o desmembramento do feito quanto à parcela que depende da apreciação do ARE 1.121.633. Transcrevo o trecho pertinente das informações:
    “Em todos os processos em que o tema é objeto de exame por este Regional, todos os integrantes da 4ª Turma têm adotado procedimento no sentido de determinar o desmembramento dos processos, considerando que se aplica a eles justamente a decisão proferida nos autos do ARE 1.121.633, onde, como acima referido, é pretendido reconhecimento de repercussão geral e foi determinada a suspensão dos processos que versem sobre a possibilidade de prevalência da negociação coletiva na parcela de horas in itinere. Constatando-se esse aspecto, e verificando que existem outras parcelas que devem ser apreciadas, parcelas estas que não guardam conexão ou prejudicialidade com o tema fixado para ser apreciado em repercussão geral, observa-se igualmente a existência de princípios que asseguram a razoável duração do processo e a primazia da apreciação do mérito da demanda, consubstanciados nos arts. 4º e 8º do CPC. Dessa forma, temos os membros da E. 4ª Turma considerado ser dever do julgador zelar pela aplicação do dispositivo que permite ao magistrado a ampla liberdade na condução dos processos (art. 765 da CLT), e igualmente presente a finalidade de assegurar a aplicabilidade das normas de natureza principiológica que primam pela razoável duração do processo. Fixados esses parâmetros, o que habitualmente tem ocorrido é que, nos termos dos dispositivos acima mencionados, bem como pela incidência do art. 966, § 3º, do CPC, que trata da possibilidade de existência de capítulos da decisão, e do art. 356, §4º, do mesmo diploma legal, que versa sobre a possibilidade de cisão do julgamento, liquidação e execução mediante critério do magistrado condutor do processo, tem sido determinado que o feito retorne à instância de origem e seja autuado novo processo que consistirá exclusivamente da parcela horas in itinere, com reprodução dos documentos e decisões pertinentes, processo este que deverá ser sobrestado também na MM. Vara de origem, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, até que a Suprema Corte brasileira decida definitiva a matéria. Após a autuação o processo não sobrestado retorna à 4ª Turma para apreciação dos demais temas objeto do recurso. Este é o procedimento que tem sido sempre adotado, desde que chegou a este Colegiado a decisão do ARE 1.121.633.” 
    11. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e art. 992, do CPC/2015, julgo procedente em parte o pedido para cassar a decisão reclamada somente nos pontos que dizem respeito ao turno ininterrupto de revezamento, ao intervalo intrajornada (redução ficta da hora noturna) e às horas in tinere, os quais, após o desmembramento do processo, devem ficar com a análise suspensa até a decisão final do ARE 1.121.633-RG (paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral). Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo. 
    Publique-se. Comunique-se
          Brasília, 17 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator